Tribunal: TJDFT
Processo: 0015419-89.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO. DECLÍNIO PARA JUÍZO CRIMINAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME ABSTRATO. SAÚDE PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL.
1. Cabível recurso de apelação contra decisão que rejeita denúncia em processo sujeito ao procedimento previsto na Lei 9.099/95, conforme dispõe seu artigo 82.
2. Havendo declínio de competência do Juizado Especial Criminal para uma Vara Criminal, em face não localização do réu para ser citado, compete a uma das Turmas Criminais o julgamento de eventual apelação contra decisão que rejeita denúncia.
3. As Cortes Superiores de Justiça já fixaram o entendimento de que não houve abolitio criminis do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Aposse de droga para o consumo continua com a natureza de crime (Caso: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro versus Marcelo Azevedo da Silva, STF RE-QO 430105/RJ, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007).
4. Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte de entorpecente para uso, uma vez que as medidas previstas no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, conquanto tenham caráter compulsório, estão alinhadas com a política de atenção e reinserção social do usuário.
5. Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida.